Tribunal: TJBA
Processo: 8003051-80.2019.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003051-80.2019.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARTA MARIA CLAUDINO

Advogado(s)
:
GLAUCO TOURINHO RODRIGUES

APELADO: VITORIA DA UNIAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
ALBERTO MAGNO DE ANDRADE PINTO GONTIJO MENDES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E SEGURANÇA EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ALEGAÇÃO DE ATRASO E IRREGULARIDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO PELA APELANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória proposta por adquirente de imóvel, fundada em suposta falha da incorporadora no fornecimento de serviços essenciais (energia, água e segurança) e em ocorrência de furto no imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões principais: (i) verificar se houve atraso ou irregularidade no fornecimento de energia elétrica e água, bem como falha no sistema de segurança; (ii) verificar se tais fatos geraram danos materiais e morais indenizáveis, com nexo causal comprovado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Documentos técnicos emitidos por concessionária de energia e Prefeitura atestaram a conclusão e conformidade da infraestrutura elétrica, restando ao consumidor a instalação do padrão de entrada, conforme Resolução nº 14/2010 da ANEEL.

4. Inexistem provas robustas quanto a falha no fornecimento de água ou deficiência na segurança atribuível à Apelada.

5. O alegado furto não foi comprovado por documentos idôneos e não se demonstrou nexo causal entre o evento e eventual conduta ilícita da Apelada.

6. O art. 373, I, do CPC impõe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de prova robusta quanto a atraso ou irregularidade no fornecimento de serviços essenciais e quanto a dano e nexo causal afasta o dever de indenizar da incorporadora."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8003051-80.2019.8.05.0201
, figurando, como Apelante,
MARTA MARIA CLAUDINO
e, como Apelada,
VITORIA DA UNIAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA